Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001869-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (EMBARGANTE), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (EMBARGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (LITISCONSORTES), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (LITISCONSORTES), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (LITISCONSORTES), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (LITISCONSORTES), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FCS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.076.463/0001-25 (LITISCONSORTES), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), FCS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.076.463/0001-25 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), FCS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.076.463/0001-25 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (EMBARGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (EMBARGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - ART. 12 DA LEI 12.232/2010 – IMPOSSIBILIDADE DE REANALISE DAS PROPOSTAS – QUEBRA DE SIGILO – VÍCIO INSANÁVEL – ANULAÇÃO DO CERTAME – EMBARGOS ACOLHIDOS – ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR A LICITAÇÃO.

1. Os
Embargos
de
Declaração
destinam-se a suprir
omissão
, afastar obscuridade ou eliminar
contradição
existente no julgado. No caso dos autos, constata-se
omissão e contradição
acerca da reanálise das propostas.

2. Identificado o plano publicitário, não é mais possível a reanálise das notas atribuídas à Impetrante, ora Embargada, sob pena de violação à regra contida na Lei de regência, o que impossibilita o saneamento do vício detectado.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, ordem concedida para anular o certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FCS COMUNICAÇÃO LTDA. e o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SOUL PROPAGANDA LTDA. ME, contra acórdão lançado nos autos do Mandado de Segurança nº 1001869-32.2022.811.0000, que concedeu, em parte, a ordem.

A primeira Embargante -
FCS Comunicação Ltda
- aduz que o acórdão embargado é omisso e obscuro, por não ter analisado o argumento de não cabimento do
mandamus
pela inexistência de direito líquido e certo aferível pelas provas pré-constituídas, e por não apontar quais são as notas e justificativas discrepantes que motivaram a anulação de toda fase de avaliação das propostas.

Destaca, ainda, que não ficou claro se a reanálise das propostas implica em elevar todas as notas da impetrante, diminuir notas das litisconsortes, modificar notas para se adequarem às justificativas, ou ainda, modificar justificativas para se adequarem às notas atribuídas, ou se deverão apresentar novas propostas.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios.

O
Estado de Mato de Grosso
aduz que o acórdão invoca preceitos genéricos, e que não demonstra por qual razão os vícios seriam sanáveis.

Afirma que não é possível proceder a reanálise das propostas, sem prejudicar a justa competitividade e consequentemente a escolha da melhor proposta, e que a quebra de sigilo impõe a anulação de todo certame.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para que seja esclarecida a obscuridade e contradição para que, se for o caso, anular todo o certame.

A Impetrante, ora Embargada, e as litisconsortes DMD Associados Assessoria, Propaganda Ltda, Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda., e Luiz G. Rodrigues Junior – Epp - Genius Publicidade, apresentaram resposta pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 152184197, 152906652, 153064658 e 154768653)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por FCS COMUNICAÇÃO LTDA. e o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SOUL PROPAGANDA LTDA. ME, contra acórdão lançado nos autos do Mandado de Segurança nº 1001869-32.2022.811.0000, que concedeu, em parte, a ordem.

Em síntese a primeira Embargante aduz que o acórdão é omisso e obscuro, por não ter manifestado quanto à alegação de ausência de prova pré-constituída, e por não determinar como seria a reanálise das notas.

O segundo Embargante, por sua vez, afirma que o acórdão não demonstra por qual razão os vícios seriam sanáveis. E que não há como proceder a reanálise das notas, eis que não há mais como se resguardar o sigilo das propostas.

Pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios para que os vícios apontados sejam sanados.

No que se refere aos vícios apontados pela primeira Embargante, tenho que não merecem acolhimento, uma vez que embora alegada como preliminar, a ausência de direito líquido e certo pela inexistência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da própria ação mandamental, e pelos fundamentos do voto é possível constatar que tal alegação restou afastada, em especial quando destaca:

“Verifica-se dos autos uma incongruência entre as justificativas apresentadas e as notas atribuídas a cada campanha, onde se apura que há campanhas com justificativas idênticas, mas notas diferentes, sem qualquer motivação que fundamente a divergência.

A Comissão avaliadora justificou as divergências alegando que “para estabelecimento da pontuação de cada quesito e subquesito, cada membro da Subcomissão Técnica realizou um
exame comparativo entre as propostas apresentadas pelas licitantes
, e a gradação das pontuações atribuídas refletiu o
maior ou menor grau de adequação de cada proposta e aos critérios de julgamento técnico
estabelecidos no Edital.” (Grifei)”

E quanto ao questionamento de obscuridade no que se refere à reanálise das notas, se esta implicaria em alteração das notas das outras concorrentes, o acórdão é claro ao dispor especificamente sobre a situação da impetrante, que teve as suas notas atribuídas em discrepância das justificativas apresentadas.

Dessa forma, REJEITO os Aclaratórios da FCS Comunicação Ltda.

Embargos do Estado de Mato Grosso.

Quanto aos Embargos do Estado de Mato Grosso, tenho que este merece acolhimento, no ponto que afirma não ser possível a reanálise das notas, uma vez que não há mais sigilo sobre as propostas publicitárias.

A Lei nº 12.232/2010, que dispõe sobre “
as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências
”, estabelece o sigilo da autoria da proposta de publicidade, nos seguintes termos:

“Art. 12. O descumprimento, por parte de agente do órgão ou entidade responsável pela licitação, dos dispositivos desta Lei destinados a garantir o julgamento do plano de comunicação publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até a abertura dos invólucros de que trata a alínea
a
do inciso VII do § 4
o
do art. 11 desta Lei, implicará a anulação do certame, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade.”

Da leitura do dispositivo supracitado, é possível concluir que o sigilo da autoria da peça publicitária deve perdurar até a realização da sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, ou seja, até o momento posterior à atribuição de pontos.

Destaco que a manutenção do sigilo acerca da autoria das propostas é imprescindível para que haja um julgamento imparcial. Aliás, o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 12.232/2010, estipulou a desclassificação do licitante, como forma de alijar do certame licitantes que incorressem em quebra de sigilo, sendo, portanto, uma falha considerada grave.

Dessa forma, já identificado o plano publicitário, não é mais possível a reanálise das notas atribuídas à Impetrante, ora Embargada, sob pena de violação à regra contida na Lei de regência, o que impossibilita o saneamento do vício detectado.

Assim, REJEITO os Embargos de Declaração da FCS COMUNICAÇÃO LTDA., e ACOLHO os Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para
retificar o voto condutor e conceder integralmente a ordem, anulando o certame, por ser insanável o vício detectado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023